Tribunal: TJDFT
Processo: 0745094-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, arguida nos embargos opostos em face da ação monitória ajuizada em seu desfavor pela COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB. Na nova sistemática processual civil, as decisões impugnáveis por meio de agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo no art. 1.015 do Código de Processo Civil, no qual não consta aquela que rejeita a alegação de falta de interesse, até porque é possível sua impugnação por meio de preliminar em eventual apelação. Lado outro e no que tange à dilação probatória determinada pelo juízo de origem, a agravante aduziu que a “realização de tal prova a fim de definir se a dívida existe ou não e em que valores é justamente o que torna inadequada a via eleita, pois a monitória não se presta à discussão de suposta dívida que, se existisse, seria ilíquida”. Contudo, a dilação é própria do rito processual adotado, porque oferecidos os embargos contra a pretensão monitória, o feito converte-se ao rito comum (CPC, art. 702, §1o) e, por consequência, deve ser observado o contraditório pleno e a cognição exauriente, por meio da produção probatória pleiteada pelas partes. Diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, especialmente de inadmissibilidade, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46